Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716446-32.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ELIAS DE ALBUQUERQUE COSTA RECORRIDA: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL. MERO INCÔMODO OU DESVIO DE TEMPO ÚTIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos do Enunciado número 608 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, constante da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS é taxativo. Precedente do STJ: REsp 1733013/PR. 3. A obrigatoriedade de cobertura nos casos de atendimento de emergência ou urgência encontra-se prevista no artigo 35-C da Lei 9.656/98. Assim, as cláusulas de carência para cobertura de procedimentos médicos devem ser interpretadas restritivamente. 4. Meros aborrecimentos, desvio de tempo útil e incômodo resultantes do descumprimento contratual, por si sós não violam direitos da personalidade e não ensejam condenação por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 421, e 422, todos do Código Civil, e 35-C da Lei 9.656/1998, asseverando que a negativa de cobertura de procedimento emergencial não é mero descumprimento contratual, ao argumento de que houve risco à saúde do recorrente, e que lhe trouxe angústia e aflição, de modo que, em seu entendimento, restou configurado dano moral indenizável. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 421, e 422, todos do Código Civil, e 35-C da Lei 9.656/1998, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017